Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727413-09.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIARA WILKE DE SIQUEIRA PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador